Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM REGISTRADO NO NOME DO EXECUTADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ARTIGOS 1.227 E 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante se extrai dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a comprovação da propriedade de imóvel é feita por meio da apresentação da escritura registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Do mesmo modo, a transferência de propriedade de bens imóveis entre vivos ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, quando, então, os direitos reais sobre o bem serão transmitidos ao adquirente.
2. No caso, o imóvel penhorado encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome do executado consoante demonstra o registro da matrícula do imóvel. Assim, se o imóvel penhorado se encontra registrado no nome do executado no Cartório de Registro de Imóveis, deve subsistir o ato constritivo.
3. O pedido de desconstituição da penhora do imóvel que se encontra registrado em nome do executado ao argumento de que o bem seria de propriedade da ex-esposa encontra óbice no artigo 18 do Código de Processo Civil, que prescreve: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3.1. Por conseguinte, se a ex-cônjuge do agravado ainda for a proprietária do bem, ou quem for o atual proprietário, pode utilizar-se de ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos nos termos do art. 674 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.